Tribunal: TJMT
Processo: 1039130-97.2025.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039130-97.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. YALE SABO MENDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO ESTADUAL N. 697/2020. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1039130-97.2025.8.11.0041, impetrado por Carlos Eduardo Paro Lopes contra ato do Superintendente de Regularização Ambiental da SEMA/MT, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora a observância dos prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020 na análise do CAR-MT 261025/2024, relativo à Fazenda Esperança Gleba A, situada no Município de Alta Floresta (MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão parcial da segurança para impor à Administração Pública o dever de observar os prazos legais previstos no Decreto Estadual n. 697/2020 para análise de cadastro ambiental rural (CAR), à luz do direito à razoável duração do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, inciso LXXVIII, a todos os administrados — pessoas físicas e jurídicas — o direito à razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação, tanto na esfera judicial quanto na administrativa.

A morosidade injustificada da Administração Pública na análise de requerimentos administrativos configura violação a direito líquido e certo do administrado, especialmente quando ultrapassados os prazos expressamente previstos em normas regulamentares.

O Decreto Estadual n. 697/2020, em seu art. 32, inciso III, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a emissão de decisão definitiva sobre pedidos de licenciamento ambiental trifásico, parâmetro aplicável à análise do CAR nos moldes do caso concreto.

O argumento de impossibilidade de cumprimento dos prazos legais por excesso de demanda e complexidade do procedimento não se sobrepõe ao
dever legal da Administração de observar os prazos normativos fixados, especialmente quando não demonstradas causas excepcionais que justifiquem a mora.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a análise de processos administrativos, devendo respeitar os prazos legais e constitucionais.

A determinação judicial de observância aos prazos legais não implica concessão automática de licenciamento ou autorização ambiental, nem dispensa o interessado de atender aos requisitos legais pertinentes.

A análise do CAR-MT 261025/2024 ocorreu após a impetração do mandado de segurança e em cumprimento à liminar deferida, não afastando, portanto, a legalidade da sentença que impôs a observância dos prazos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve observar os prazos estabelecidos em normas regulamentares para a análise de requerimentos administrativos, sob pena de violação ao direito à razoável duração do processo.

A demora injustificada na análise de cadastro ambiental rural configura omissão administrativa ilegítima, passível de correção por mandado de segurança.

A imposição judicial de cumprimento de prazos administrativos não exime o administrado do dever de atender aos requisitos legais exigidos para a obtenção de licenciamento ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º; Decreto Estadual/MT n. 697/2020, art. 32, III; Decreto Estadual/MT n. 1.031/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 13728/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Seção,
DJe
08.02.2012; TJMT, Remessa Necessária n. 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2023, DJE 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
de Sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1039130-97.2025.8.11.0041, impetrado por Carlos Eduardo Paro Lopes contra ato reputado coator atribuído ao Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

Na origem, o impetrante ajuizou mandado de segurança objetivando provimento jurisdicional que determinasse à autoridade coatora a análise conclusiva do CAR-MT 261025/2024, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Esperança Gleba A, localizado no Município de Alta Floresta (MT). Alegou que vem suportando diversos prejuízos em razão da inércia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (MT) em analisar o seu pedido administrativo.

O Juízo a quo deferiu parcialmente a liminar pleiteada, determinando à autoridade coatora que observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 para análise do pedido administrativo.

Em sua defesa, o Estado de Mato Grosso alegou, preliminarmente, a ausência de prova pré-constituída para comprovar direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. No mérito, sustentou a ausência de ilegalidade ou abuso de poder, argumentando que a análise do cadastro ambiental rural apresentado ao órgão ambiental estadual deve seguir a ordem cronológica de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual n. 1.031/2017. Aduziu, ainda, que, diante
a
complexidade do
procedimento, justifica-se a prorrogação dos prazos definidos em lei, a qual não possui o condão de violar qualquer direito da parte impetrante, uma vez que a análise depende também da atuação dessa.

O Ministério Público Estadual, na origem, por não vislumbrar interesse de incapaz, tampouco interesse público, social ou ambiental que justificasse sua intervenção nos autos, não adentrou na questão de mérito.

Ao final, o Juízo a quo proferiu sentença concedendo parcialmente a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

"3.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 261025/2024, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Esperança Gleba A, localizado no Município de Alta Floresta (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias."

Não houve interposição de recurso voluntário, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/2009.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust e do Promotor de Justiça Designado Marcelo Caetano
Vacchiano
, opinou pela manutenção da sentença submetida a reexame necessário, reconhecendo a legalidade da concessão da segurança para determinar à SEMA que observe os prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020 na análise do processo administrativo objetado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1039130-97.2025.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 261025/2024.

1.
Da admissibilidade do reexame necessário

Inicialmente, cumpre registrar que o reexame necessário
encontra-se
previsto no art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/2009, que assim dispõe:

"Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição."

Destarte, estando presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente reexame necessário.

2.
Do mérito

2.1.
Da garantia constitucional à razoável duração do processo

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, garante a todos a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação,
in
verbis
:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Trata-se de direito fundamental destinado às pessoas naturais e jurídicas, que na condição de titulares do direito de petição, têm neste instituto a segurança da limitação das ações ou omissões do Poder Público no trato processual.

A morosidade de resposta do Poder Público aos litígios que lhe são submetidos, mormente os administrativos, como no caso em análise, impõe óbice às atividades dos administrados e retarda o desenvolvimento – inclusive econômico – do próprio Estado. Daí a importância de se assegurar o direito ao trâmite razoável do processo, para que a sua duração indefinida ou ilimitada não resulte em prejuízos futuros ao interesse público, bem assim ao dos administrados.

2.2.
Do marco normativo aplicável

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual n. 697/2020 regulamentou o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, estabelecendo prazos para a conclusão dos processos administrativos. O art. 32 do referido decreto assim dispõe:

"Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA."

Ademais, o Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho de 2017, que regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural, a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos daqueles estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

2.3.
Do caso concreto

No caso em análise, verifica-se que o impetrante realizou a inscrição do imóvel rural – Fazenda Esperança Gleba A, localizada no Município de Alta Floresta (MT) – no CAR-MT 261025/2024 em 17.09.2024, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do referido Cadastro Ambiental Rural.

Conforme se depreende dos autos, transcorreu prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, previstos no inciso III, do art. 32, do Decreto
Estadual n. 697/2020, sem que houvesse manifestação conclusiva por parte da autoridade coatora.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, limitou-se a argumentar que está impossibilitado de realizar as análises do cadastro apresentado pela parte impetrante ao órgão ambiental estadual em razão da ordem cronológica que deve seguir, de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual n. 1.031/2017. Além disso, apontou a complexidade no procedimento, o que justificaria a prorrogação dos prazos definidos em lei.

Ocorre que tais argumentos não se mostram suficientes para afastar o direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo administrativo, garantido constitucionalmente pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, conforme se verifica dos seguintes julgados:

"1.
Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição.
(...)"

(MS 13728/DF, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção,
DJe
08.02.2012
- destaquei
).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública
."

(N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 08/08/2023
– destaquei.
)

Importante ressaltar que, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na expedição de licenças e/ou autorizações sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

A medida tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos pelo Decreto Estadual n. 697/2020 para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais.

Verifica-se, ainda, que o Estado de Mato Grosso juntou aos autos documentação comprobatória de que o CAR objeto da presente demanda foi regularmente analisado pela autoridade administrativa competente, tendo sido reprovado, nos termos da manifestação constante do ID 311865877. Tal fato, contudo, não afasta a necessidade de manutenção da sentença, uma vez que a análise foi realizada após a impetração do mandado de segurança e em cumprimento à decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo.

Destarte, a sentença
reexaminanda
merece ser mantida em sua integralidade, pois em consonância com a legislação aplicável à espécie e com a jurisprudência pacífica deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
MANTENHO
a sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025